Tribunal: TJSP
Processo: 2272282-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrolamento. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de isenção de encargos e multa do ITCMD. Insurgência. Inadmissibilidade. Artigo 17, §1o, da Lei 10705/2000 que estabelece que o ITCMD deverá ser recolhido no prazo de 180 dias da abertura da sucessão. Ausência de motivo justo para o decurso dos 180 dias. Correta a imposição dos encargos da mora. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrolamento. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de isenção de encargos e multa do ITCMD. Insurgência. Inadmissibilidade. Artigo 17, §1o, da Lei 10705/2000 que estabelece que o ITCMD deverá ser recolhido no prazo de 180 dias da abertura da sucessão. Ausência de motivo justo para o decurso dos 180 dias. Correta a imposição dos encargos da mora. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2272282-23.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41231
VCA
Registro: 2021.0000068843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272282-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IVANILDA BURITY (INVENTARIANTE), MARIA BETÂNIA BURITY, CARLOS
AMÉRICO BURITY, DAIANE SILMARA FERREIRA DA SILVA, DELAIN BURITY,
DANIEL OLIVIERI SILVA e PAULO SALVADOR BURITY (ESPÓLIO), é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2272282-23.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41231
VCA
Voto no 41231
Agravo de Instrumento no: 2272282-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Ivanilda Burity (inventariante) e Outros
Agravado: O Juízo
Agravo de Instrumento. Arrolamento. Decisão guerreada que
indeferiu o pedido de isenção de encargos e multa do ITCMD.
Insurgência. Inadmissibilidade. Artigo 17, §1o, da Lei 10705/2000
que estabelece que o ITCMD deverá ser recolhido no prazo de 180
dias da abertura da sucessão. Ausência de motivo justo para o
decurso dos 180 dias. Correta a imposição dos encargos da mora.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por IVANILDA BURITY (inventariante) e OUTROS, nos autos do
arrolamento de bens deixados pelo Sr. Paulo Salvador Burity, contra a
decisão de fls. 31/32, indeferiu o pedido para isenção da multa e encargos do
pagamento do ITCMD.
Alegam os agravantes que a r. decisão deve ser
reformada, pois o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se fosse contado da
data do óbito, teria iniciado a partir da abertura da sucessão (22/07/2019) e
que computando em dias úteis, excluindo os feriados nacionais de
07/09/2019, 15/11/2019 e o feriado municipal de 20/11/2019, bem como a
suspensão dos prazos decorrentes do recesso forense (20/12/2019 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2272282-23.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41231
VCA
20/01/2020) e a suspensão dos prazos processuais de 16/03/2020 à
04/05/2020, em razão da Pandemia do Covid-19, tem-se que o prazo de 180
dias para recolhimento do imposto sem multa daria em 24/06/2020.
Informam que ao apresentar as primeiras
declarações dentro do prazo do recolhimento, recebeu informações da
instituição bancária de que parte da herança que poderia ensejar o imposto
estava com comunicação de bloqueio e que o crédito poderia ser utilizado
para quitação de débito do espólio, antes mesmo da partilha.
Afirmam que somente no momento em que
conseguiu resgatar o referido investimento e quitar uma das dívidas do
espólio que a Inventariante teve certeza de quais bens iriam compor a
declaração para fins de incidência de ITCMD.
Acenam, ainda, que em razão da pandemia do
Covid 19, o recolhimento de diversos impostos foram postergados, pelo
Governo Federal, sendo requerido a prorrogação do pagamento do ITCMD
até o dia 30/10/2020, sem a incidência de multa e juros, nos termos do art. 17,
§ 1o, da Lei no 10.705/2000.
Por este motivo, pleiteiam a reforma da r.
decisão para para reconhecer o início do prazo para a cobrança do imposto
ITCMD à contar a partir da homologação da partilha dos bens que deve ter
como base de cálculo o monte mor partilhável, deduzida as dívidas deixadas
pelo autor da herança, bem como o deferimento de honorários de
sucumbência em favor da patrona vencedora, nos termos do art. 85, §§ 1o e
3o, I, III, do CPC.
Por fim, requerem a concessão de efeito
suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2272282-23.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41231
VCA
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
No caso em tela, pleiteiam os agravantes o
recolhimento do ITCMD com a exclusão dos juros e multa previstos nos
artigos 19 e 20 da Lei no 10.705/2000.
Com efeito, em que pese o teor do disposto no
art. 662, “caput” do Código de Processo Civil, que assevera que não devem
ser apreciadas no arrolamento as questões referentes “ao lançamento, ao
pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e tributos incidentes sobre a
transmissão da propriedade dos bens do espólio”, convém consignar que
alguns julgados deste E. Tribunal de Justiça admitem a possibilidade de
análise se eventual atraso no pagamento do ITCMD foi justificado a ponto de
afastar a incidência de multa e encargos.
Neste sentido, v. acórdãos deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -Arrolamento
de bens ITCMD - Cálculos realizados pela Fazenda Estadual, que incluem
no total devido, juros e multa moratória - Pedido da inventariante de
afastamento das penalidades decorrentes da mora, uma vez que não houve
decisão do d. Juízo determinando o recolhimento do imposto, razão pela qual
não teria havido atraso no pagamento - Não acolhimento - Art. 17, § 1o da
Lei Estadual no 10.705/2000 que estabelece que o ITCMD deve ser recolhido
em 30 dias da decisão que homologa os seus cálculos ou então determina o
pagamento, certo de que nunca poderá superar a 180 dias da abertura da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2272282-23.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41231
VCA
sucessão - Arrolamento que, em concreto, foi distribuído depois de 183 dias
do falecimento da autora da herança - Ausência de justificativa plausível
para o atraso, o qual decorreu da inércia dos herdeiros - Encargos da mora
que, nesta medida, são devidos - Adoção do valor venal de referência como
baste de cálculo do ITCMD, e não apenas do valor venal, que não foi objeto
de discussão nos autos de origem, não podendo ser analisado por este
Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância - Decisão mantida
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2188303-03.2019.8.26.0000
Desembargador Relator Dr. Rodolfo Pellizari D.J. 30.09.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Arrolamento
sumário ITCMD - Pedido de isenção de juros e multa decorrentes da demora
no recolhimento do imposto Insurgência contra a decisão de primeiro grau
que deixou de apreciar o pleito sob o fundamento de que as questões ligadas
ao lançamento, pagamento ou quitação de tributos não são discutíveis em
ação de arrolamento sumário, nos termos do artigo 662 do Código de
Processo Civil Questão, contudo, que pode ser apreciada pelo judiciário,
pois o agravante alega que a demora se deu por justo motivo e isto
autorizaria o recolhimento do imposto sem a incidência dos encargos da
mora, conforme artigo 17, parágrafo único da Lei no 10.705/2000 Ausência
de justo motivo para o atraso no recolhimento do imposto que eventualmente
autorizasse a isenção do pagamento dos juros e da multa Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
2164241-93.2019.8.26.0000;
Desembargador Relator: José Roberto Furquim Cabella; D. J 22/08/2019).
Verifica-se que aberta a sucessão em 22 de
julho de 2019, o pedido de arrolamento foi protocolado no dia 20 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2272282-23.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41231
VCA
setembro de 2019, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 611, do Código
de Processo Civil.
Porém, dispõe que o artigo 17, §1o, da Lei
10.705/00, que o prazo para recolhimento do ITCMD, não poderá ser
superior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da sucessão, sob pena de
sujeitar-se o débito à taxa de juros, acrescido das penalidades cabíveis,
ressalvado, o motivo justo.
Compulsando os autos, é possível verificar
que mais de uma vez houve a dilação de prazo para cumprimento das
determinações judicial, asseverando o douto magistrado que o deferimento do
prazo não prorroga o prazo para o recolhimento do ITCMD, tampouco
desonera os interessados do recolhimento de multa e juros em caso de
intempestivo pagamento (fls. 80 e 435 autos principais).
Assim, diante dos pedidos de dilação de prazo
efetuados pelos agravantes, não é possível acolher o motivo justo a ensejar a
isenção dos encargos e multa para o recolhimento do ITCMD efetuado em 05
de outubro de 2020 (fls. 445/450 autos principais), tendo em vista que o
decurso do prazo de 180 dias, conforme determinação legal.
Logo, irreparável a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator